Tribunal: TJES
Processo: 5010614-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010614-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLERIA TEODORO DA SILVA
AGRAVADO: ESDRA BAPTISTA ROSALEM FRAGA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INCIDENTE PROMOVIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CAUSA DE REMOÇÃO CARACTERIZADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O processamento do pedido de remoção de inventariante, nos próprios autos do inventário, não consubstancia causa de nulidade se garantido e assegurado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

2. A violação aos deveres previstos no art. 622, do Código de Processo Civil, autoriza a remoção do inventariante inicialmente nomeado.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios exige intenção manifesta de procrastinar o transcurso regular do feito ou evidente má-fé na sua oposição
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047190077702, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010614-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÉRIA TEODORO DA SILVA

AGRAVADA: ESDRA BAPTISTA ROSALÉM FRAGA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CLÉRIA TEODORO DA SILVA em face da decisão id 3660090, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva que, nos autos da “ação de inventário” nº 0000348-17.2020.8.08.0067, destituiu-a do encargo de inventariante do Espólio de Edson Soares Baptista Filho, nomeando, em substituição, administrador provisório.

Em suas razões recursais (id 3660027), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-a, por conseguinte, no exercício da inventariança. No mérito, aduz que (1) o incidente de remoção não foi instaurado em autos apartados; (2) desde a propositura do inventário cumpre com a obrigação de prestar contas, conforme determina o art. 618, do Código de Processo Civil; (3) não houve descumprimento da determinação de depósito judicial dos aluguéis, pois opostos embargos de declaração em face da decisão respectiva; (4) deve ser afastada a multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

A Agravada apresentou contrarrazões id 3792917, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Pela decisão 3793196, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A Agravante opôs recurso de embargos de declaração id 3931422, seguindo-se a apresentação de contrarrazões recursais no id 4492702.

Pois bem.

Para melhor compreensão, rememoro dos autos que, em razão do falecimento de Edson Soares Batista Filho, na data de 12.06.2020, a Agravante, na qualidade de companheira sobrevivente, requereu a abertura do inventário respectivo, em 16.06.2020, ocasião em que fora nomeada inventariante.

Em momento posterior, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu despacho de fls. 99 (dos autos de origem) para determinar (1) a suspensão do inventário, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e a (2) intimação da Agravante para prestar contas dos valores eventualmente recebidos a título de aluguel desde a sua nomeação para o exercício do
munus
.

A ordem de depósito judicial dos aluguéis e de suspensão do inventário, inclusive, restou confirmada por esta Colenda Primeira Câmara Cível por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5005867-21.2022.8.08.0000, de que foi Relator o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, considerando a existência da “ação declaratória de nulidade” nº 0000463-38.2020.8.08.0067, ajuizada pela ora Agravada e por meio da qual se pretende a declaração de nulidade da escritura pública de união estável firmada entre a Agravante e o
de cujus
na data de 06.03.2018.

Seguiu-se nos autos do inventário manifestação da ora Agravada (id 3670310) pela qual manifesta impugnação às contas prestadas pela Agravante e requer a sua remoção do encargo de inventariante, notadamente por “
não ter prestado contas desde abril/2021; ter apresentado valores de receitas/despesas até abril/2021 de forma irregular, genérica, insubsistente e sem transparência; ter se negado a efetuar os depósitos judiciais dos aluguéis dos imóveis
”.

Nesta senda, após a abertura do contraditório, conforme determina o art. 623, do Código de Processo Civil, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão vergastada no sentido de remover a Agravante do encargo de inventariante, nomeando, em substituição, administrador provisório.

Veja-se:

“27- Sobre a remoção da inventariante, inicialmente convém registrar que este Juízo não determinou a remoção de ofício na decisão proferida às fls. 292/294-verso, mas apenas determinou a abertura do contraditório, nos termos do art. 623 do CPC. Tanto é assim que a inventariante apresentou sua defesa às fls. 377/394.

28- Sobre tal manifestação, tenho que a autora se limitou a alegar que vem cumprindo o
múnus
de inventariante com boa-fé e transparência e novamente sustentou a impossibilidade de suspensão da presente ação de inventário e que as contas apresentadas não foram efetivamente julgadas. Ainda, justificou que não realizou os depósitos judiciais dos aluguéis auferidos, pois estava pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, bem como que não foi possível apresentar as primeiras declarações, porque aguardava informações acerca dos valores depositados em conta bancária de titularidade do falecido.

29- De imediato, convém lembrar que nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e apenas interrompem o prazo para a interposição de recurso.
Portanto, não se justifica o descumprimento da ordem de depósito judicial, como vem fazendo a autora
.

30- Sobre a não apresentação das primeiras declarações, registra-se que a própria autora reconhece em sua defesa que foi intimada, no mínimo, em 02 (duas) oportunidades para apresentação destas, deixando de assim proceder, sem qualquer justificativa, à época, em total desrespeito à ordem judicial.

31- Registra-se que a justificativa de que não as fez em razão da falta de informações acerca de valores em conta do
de cujus
, não deve prosperar, já que os valores (caso existam), poderiam ser incluídos através da retificação das primeiras declarações; especialmente porque, segundo petitório e documento de fls. 209/210, a inventariante só tomou conhecimento da existência de conta bancária em nome do
de cujus
em janeiro de 2021.
32- Em relação ao pedido de remoção da inventariante, tenho que restou demonstrado que esta não imprimiu andamento regular ao processo, da qual se extrai a consequência de que até a presente data sequer foram apresentadas as primeiras declarações, mesmo após intimada em duas oportunidades ainda no ano de 2020 e antes da determinação de suspensão do feito, conforme se verifica às fls. 47 e 75.

(...)

34- Ademais, nota-se que a inventariante tem descumprido ordem judicial, ao deixar de realizar o depósito em juízo dos valores eventualmente auferidos a título de aluguéis de imóveis, conforme determinado em maio de 2021 (fl. 99).

35- Conforme já delineado às fls. 292/294-verso, a jurisprudência vem admitindo que a remoção seja promovida por iniciativa do próprio juízo, nos autos principais, caso evidenciada qualquer das hipóteses do art. 622, do CPC, sem a necessidade de dilação probatória,
desde que assegurado o contraditório, como o ora realizado
.

36- Neste sentido, a jurisprudência:

(...)

38- Desta forma, vislumbra-se nos autos que a inventariante deixou de cumprir seu encargo, em especial em relação às condutas previstas nos incisos I e II do dispositivo retro citado.

39- Neste sentido, está comprovada a desídia da inventariante, que não logrou êxito em comprovar qualquer razão que a justificasse.

40- Diante o exposto, com fulcro nos artigos 622, incisos I e II, e 624, CPC e
DESTITUO

CLÉRIA TEODORO DA SILVA
do cargo de inventariante dos bens deixados pelo falecido EDSON SOARES BAPTISTA FILHO.

(...)”

Após examinar as teses suscitadas, não vislumbro razões para alterar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

De início, a Agravante sustenta a nulidade da decisão ao argumento de que a remoção de inventariante deve se processar por meio de incidente autônomo, o que não ocorreu no presente caso.

De fato, dispõe o art. 623, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que “
o
incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.
”

Ocorre que o processamento do pedido de remoção de inventariante, nos próprios autos do inventário, não consubstancia causa de nulidade se garantido e assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido é a jurisprudência pátria, conforme ilustra precedentes oriundos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - PRÓPRIOS AUTOS - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA.

- O processamento do Incidente de Remoção de Inventariante nos próprios autos do Inventário não acarreta a nulidade do procedimento quando todas as garantias processuais forem observadas.

- Não havendo demonstração de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, impositivo o indeferimento do pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.049401-7/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 21/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que determinou a remoção do inventariante, que interpôs o presente agravo. Argumenta o agravante que o juízo a quo não observou o rito adequado, ao decidir a respeito da remoção do inventariante nos autos do inventário e não no respectivo incidente de remoção de inventariante. Argumenta que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 622, CPC, a justificar sua remoção, e que o rol do art. 617, CPC, não é absoluto. Julgamento. Afastamento das razões recursais. Inexiste irregularidade quanto ao proferimento da decisão nos próprios autos do inventário.
Previsão de incidente próprio para a remoção objetiva evitar tumulto processual, não ficando, contudo, o magistrado impedido de substituir o inventariante nos próprios autos
. O juízo a quo removeu o agravante por entender que, ainda que na condição de administrador dos bens do espólio e de possível credor ele tenha legitimidade para requerer a abertura do inventário, o fato de não se tratar de herdeiro o coloca em posição preterida no rol do art. 617, CPC. Pela leitura do art. 617, CPC, a intenção do legislador é clara ao fazer constar que só deve ser nomeado o terceiro idôneo na falta de herdeiros. Rol do art. 622, CPC, por sua vez, que se revela exemplificativo, podendo o juízo remover o inventariante para melhor atender aos ditames legais, como no presente caso. Precedente desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2055852-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itaquaquecetuba; Data do Julgamento: 05/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023 – grifei)

Em continuidade, tem-se que melhor sorte não resta à Agravante.

Com efeito, ressai dos autos que a Agravante, embora tenha sido nomeada para o exercício do múnus em março/2020 e firmado o termo de compromisso em 19.06.2020 (id 3670300, fls. 24), apresentou as primeiras declarações apenas em agosto/2020, quando determinada nova intimação pelo Juízo
a quo
.

Tal omissão consubstancia, em tese, violação a uma das obrigações do inventariante, consoante disposto no art. 622, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou que a Agravante descumpriu ordem judicial de depósito dos valores auferidos em razão da locação dos imóveis do espólio, conforme determinado no mês de maio/2021 (id 3670304, fls. 18).

Com efeito, a Agravante opôs embargos de declaração em face da referida decisão, consoante se observa do id 3670304 (fls. 20), os quais embora tenham o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, não possuem efeito suspensivo, conforme determina o art. 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)”

Impende ressaltar, neste ponto, que a ordem judicial de depósito judicial dos aluguéis foi confirmada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5005867-21.2022.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende LIma, sendo que o efeito suspensivo nele postulado foi indeferido por decisão datada de 20.07.2022, cabendo anotar, ainda mais uma vez, que os aclaratórios anteriormente interpostos não possuíam o condão de obstar o cumprimento da ordem judicial, por força do que dispõe o já mencionado art. 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil.

A inércia da Agravante em cumprir a ordem judicial de depósito dos frutos decorrentes dos bens imóveis do espólio consubstancia grave violação dos deveres atinentes à inventariança, razão pela qual igualmente vislumbro causa autorizadora da remoção.

Quadra ressaltar que a litigiosidade envolvendo as partes, notadamente em razão do ajuizamento da ação de declaração de nulidade da escritura pública de união estável, releva difícil convivência ou interlocução entre a companheira sobrevivente e os herdeiros do
de cujus
, circunstância que corrobora, a meu sentir, a necessidade de nomeação de administrador judicial pelo Juízo
a quo
e que poderá, com imparcialidade e técnica, promover os atos necessários à proteção dos bens do espólio e ao regular andamento do feito de origem.

Por fim, entendo deva ser afastada a multa por embargos protelatórios prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios exige intenção manifesta de procrastinar o transcurso regular do feito ou evidente má-fé na sua oposição
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047190077702, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023).

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, conforme ilustra os embargos de declaração na apelação nº 0000941-40.2018.8.08.0027, de que foi Relator o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE PRESQUESTIONADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste a alegada omissão e obscuridade suscitada pela parte, uma vez que o acórdão foi claro ao estabelecer o acolhimento da tese de ofensa à coisa julgada, conduzindo em uma sentença extintiva da demanda. Dessa forma, configurada a prejudicialidade da referida tese em relação as outras trazidas no apelo, sobretudo porque a causa de pedir e pedido desta demanda foram tratadas em demanda anterior (mandado de segurança nº 0000109-46.2014.8.08.0024). 2. Estando a matéria devidamente prequestionada, o nítido intuito deste recurso visa tão somente a rediscussão de tese já amplamente tratada, bem como debatida no colegiado, a qual foi de encontro aos interesses da recorrente, eis que desfavorável, sendo despiciendo o prequestionamento numérico.
3. Por derradeiro, em que pese pedido formulado em contrarrazões, não verifico necessidade de aplicação de multa, pelo menos nesse momento, uma vez que os embargos não são considerados protelatórios quando a parte exercita seu direito de recorrer,
bem como não verificada má-fé processual porque não apontado efetivo prejuízo pela conduta da parte recorrente
.
4. Recurso conhecido e desprovido.”

No caso, não é possível extrair da petição de embargos de declaração oposta pela Agravante o nítido caráter protelatório ou, ainda, a má-fé, razão pela qual a multa aplicada deve ser afastada.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Prejudicado o recurso de embargos de declaração id 3931421.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 20.06.23.

Sessão de 20/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.